Tribunal: TJPA
Processo: 0811482-08.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5802 - Guarda
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811482-08.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: GERSON QUEIROZ VIANA

AGRAVADO: JAMILE NERY CAVALCANTE QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO DE MENORES. TUTELA DE URGÊNCIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão interlocutória proferida em Agravo de Instrumento que indeferiu o pedido de efeito suspensivo e manteve a tutela de urgência concedida pelo Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca da Capital, permitindo que os menores passassem a residir com a mãe em Macapá-AP. O agravante sustenta violação ao contraditório, prejuízo ao convívio paterno, impacto escolar negativo e ônus financeiro excessivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que concedeu a tutela de urgência para alteração de domicílio dos menores, sem a anuência do genitor, à luz do princípio do melhor interesse da criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio do melhor interesse da criança deve nortear as decisões sobre guarda e alteração de domicílio, conforme disposto no art. 227 da CF e no art. 3º do ECA.

4.

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

5.

A ausência de estudo social prévio não invalida a decisão, pois, em sede de tutela de urgência, basta a demonstração da necessidade da medida para evitar prejuízo aos menores.

6.

A guarda compartilhada não implica alternância de domicílio e, no caso concreto, os autos indicam que o lar de referência dos menores sempre foi o da mãe, razão pela qual a decisão agravada manteve esse vínculo, ainda que em localidade diversa.

7.

O comprometimento da genitora em viabilizar o contato paterno, por meio de visitas regulares e comunicação virtual, atende à manutenção da convivência familiar.

8.

O ônus financeiro imposto ao genitor pode ser objeto de discussão na ação principal, não justificando, por si só, a revogação da tutela concedida.

9.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a tutela antecipada concedida em casos de guarda e convivência só deve ser revogada se houver comprovação de prejuízo efetivo ao menor, o que não foi demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio do melhor interesse da criança orienta a concessão de tutela de urgência em questões de guarda e alteração de domicílio.

2.

A guarda compartilhada não exige alternância de domicílio, cabendo ao magistrado avaliar o contexto familiar para definir o lar de referência dos menores.

3.

A ausência de estudo social prévio não invalida a concessão de tutela de urgência, desde que demonstrada a necessidade da medida para evitar prejuízo aos menores.

4.

A tutela antecipada em casos de guarda só deve ser revogada se houver prova concreta de prejuízo ao menor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; ECA, art. 3º; CPC, art. 300; CC, art. 1.584, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 10000210420436001, Rel. Luzia Divina de Paula Peixôto, j. 28.10.2021; TJ-GO, AI nº 02578063420198090000, Rel. Norival Santomé, j. 29.11.2019; TJ-SP, AI nº 2210647-70.2022.8.26.0000, Rel. Enéas Costa Garcia, j. 03.03.2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Gerson Queiroz Viana
contra a decisão interlocutória proferida no Agravo de Instrumento nº 0811482-08.2024.8.14.0000, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo e manteve a tutela de urgência concedida pelo Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca da Capital, permitindo que os menores
Danylo Nohan Nery Queiroz e Giovana Nohany Nery Queiroz
passassem a residir com sua mãe,
Jamile Nery Cavalcante Queiroz
, no município de Macapá-AP

.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão interlocutória:

(i) Desconsiderou a necessidade de contraditório e ampla defesa, pois a alteração de domicílio dos menores foi concedida sem realização de estudo social ou oitiva das partes;

(ii) Ignorou o impacto da mudança no convívio paterno, afastando os menores do contato diário com o genitor e com seus familiares;

(iii) Desconsiderou a existência de boas oportunidades de emprego para a genitora em Belém, tornando desnecessária a transferência para Macapá;

(iv) Não ponderou adequadamente o impacto escolar, pois os menores já estavam matriculados e adaptados em suas escolas, e a mudança se daria no meio do ano letivo;

(v) Impôs ônus financeiro desproporcional ao genitor, que teria que arcar com os custos das passagens aéreas para viabilizar as visitas, enquanto a genitora apenas se comprometeu a "ajudar" quando possível

.

O agravante requer a reconsideração da decisão monocrática ou, caso mantida, que o recurso seja submetido ao julgamento do colegiado, com a consequente revogação da liminar concedida no juízo de origem
.

A agravada
não apresentou contrarrazões
ao agravo interno dentro do prazo legal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O Agravo Interno foi interposto dentro do prazo legal e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Mérito

A controvérsia recursal reside na validade da decisão interlocutória que manteve a tutela de urgência concedida pelo juízo de primeiro grau, permitindo a mudança de domicílio dos menores sem a anuência do genitor.

Para a concessão da tutela provisória de urgência, a legislação exige que se demonstre a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil.

O juízo de origem fundamentou sua decisão no princípio do melhor interesse da criança, conforme preceitua o art. 227 da Constituição Federal e o art. 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), entendendo que a alteração de domicílio não prejudicaria a convivência paterna, pois foram estabelecidos mecanismos para manutenção do contato, como visitas regulares e comunicação diária por meios tecnológicos

.

O agravante, contudo, alega que a decisão violaria o direito de convivência com os filhos e que a mudança foi concedida sem a devida instrução, uma vez que não houve estudo social para avaliar o impacto da alteração.

Ocorre que, em sede de tutela de urgência, não há exigência legal de realização prévia de estudo social, sendo suficiente a demonstração da necessidade da medida para evitar prejuízo aos menores. Neste ponto, não há qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

O Código Civil prevê a guarda compartilhada como regra, conforme o art. 1.584, §2º:

"Quando não houver acordo entre os genitores e ambos forem aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada."

No entanto, a guarda compartilhada não implica necessariamente alternância de domicílio. No caso concreto, os autos indicam que o lar de referência dos menores sempre foi o da mãe, e a decisão agravada manteve esse vínculo, ainda que em localidade diversa
.

Ademais, a autorização concedida não impede a participação do genitor na vida dos filhos, visto que a agravada se comprometeu a garantir o contato regular e a viabilizar as visitas.

O agravante argumenta que a decisão impõe a ele um ônus financeiro excessivo, pois as passagens aéreas para Macapá são onerosas, e a genitora apenas se comprometeu a "ajudar" nos custos.

Todavia, essa questão pode ser discutida na ação principal, não sendo suficiente, por si só, para justificar a revogação da tutela concedida
.

Para reforma da decisão monocrática, o agravante deveria demonstrar mudança substancial dos fatos ou erro evidente na fundamentação. Entretanto, os argumentos apresentados limitam-se a reiterar a insurgência contra a tutela concedida, sem trazer elementos novos que justifiquem a reconsideração.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a tutela antecipada concedida em casos de guarda e convivência só deve ser revogada se houver comprovação de prejuízo efetivo ao menor, o que não foi demonstrado nos autos
.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MODIFICAÇÃO LIMINAR DE GUARDA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE CONDUTA DESABONADORA DA GENITORA. MANUTENÇÃO DA GUARDA. Inexistindo provas da conduta desabonadora da genitora que impeça a guarda de seus filhos, deve ser evitada a medida drástica de modificação liminar da guarda até que esgotados todos os meios de prova e apurada, em definitivo, a realidade do convívio materno e paterno. Recurso conhecido e provido. V.V AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - GUARDA PROVISÓRIA COMPARTILHADA - AUSÊNCIA DE CONDUTA DESABONADORA - CAPACIDADE DOS GENITORES - MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA . Em matéria de guarda de menor é o exclusivo interesse da criança que norteia a atuação jurisdicional, porquanto indeclinável a completa prioridade de se garantir ao infante as melhores condições de desenvolvimento moral e físico.

(TJ-MG - AI: 10000210420436001 MG, Relator: Luzia Divina de Paula Peixôto (JD Convocada), Data de Julgamento: 28/10/2021, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE GUARDA DE MENOR E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MODIFICAÇÃO DA GUARDA PROVISÓRIA. OBSERVÂNCIA AO MELHOR INTERESSE DA MENOR. DECISÃO REFORMADA. 1. Na análise de questões afetas ao Direito de Família, especialmente no que concerne à posse e guarda de filho menor, quando se define, ainda que provisoriamente, a permanência deste com um dos pais, deve sempre prevalecer o interesse da criança. 2. A alteração da guarda só deve ocorrer quando a gravidade das circunstâncias fáticas a impuserem, e sempre com vistas à defesa e proteção dos interesses da criança ou do adolescente, caso contrário, a mudança poderá gerar conflitos e causar insegurança ao menor, o que deve sempre ser evitado. 3. Uma vez comprovado nos autos que a menor em mais de uma oportunidade manifestou o desejo de permanecer com o pai, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - AI: 02578063420198090000, Relator: NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 29/11/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/11/2019)

Agravo de instrumento. Ação de modificação de guarda Indeferimento de liminar inaudita altera parte. Manutenção. Ausência dos pressupostos do art. 300 do CPC. Inversão da ordem normal do processo, com supressão do contraditório, que somente se justifica em face de situação de perigo de que a citação da parte requerida venha a comprometer a eficácia do provimento ou que a demora na efetivação da citação acarrete inutilidade da medida. Inexistência de situação de urgência apta a justificar alteração da guarda. Necessidade da instrução processual. Recurso desprovido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2210647-70.2022.8.26.0000 São Paulo, Relator: Enéas Costa Garcia, Data de Julgamento: 03/03/2023, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2023)

Diante disso, não há razões para reconsiderar a decisão monocrática, devendo ser mantida a autorização concedida em primeiro grau.

Dispositivo

diante do exposto,
voto no sentido de negar provimento ao agravo interno
, mantendo a decisão monocrática
tal como lançada
.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 04/02/2025